Tribunal: TJES
Processo: 0020934-45.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo sentença em ação monitória que reconheceu parcialmente a cobrança de aluguéis, encargos e multa contratual, com limitação da responsabilidade de sócia retirante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a alegada ausência de prova da substituição de pessoas físicas por pessoa jurídica no contrato de locação; (ii) estabelecer se há contradição na limitação da responsabilidade da sócia retirante à luz da fundamentação adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4
. A parte embargante não indica de forma específica vício no acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com a valoração das provas.

5.
O acórdão embargado aprecia expressamente a responsabilidade da sócia retirante, com base em alteração contratual que comprova sua retirada da sociedade, aplicando corretamente os arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.

6.
A alegação de ausência de prova da substituição contratual não configura omissão, mas tentativa de rediscutir matéria já decidida.

7.
Não há contradição interna no julgado, pois a análise das provas ocorre de forma individualizada para cada corréu, sem incompatibilidade lógica entre as conclusões.

8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação seja suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria controvertida com base nas provas dos autos.

3. Não se configura contradição quando as conclusões decorrem da análise individualizada das provas relativas a cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; CC, arts. 1.003 e 1.032.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020934-45.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA JULIETE MENGALI

APELADO: JOAO VERGILIO DO NASCIMENTO e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo sentença em ação monitória que reconheceu parcialmente a cobrança de aluguéis, encargos e multa contratual, com limitação da responsabilidade de sócia retirante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a alegada ausência de prova da substituição de pessoas físicas por pessoa jurídica no contrato de locação; (ii) estabelecer se há contradição na limitação da responsabilidade da sócia retirante à luz da fundamentação adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4
. A parte embargante não indica de forma específica vício no acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com a valoração das provas.

5.
O acórdão embargado aprecia expressamente a responsabilidade da sócia retirante, com base em alteração contratual que comprova sua retirada da sociedade, aplicando corretamente os arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.

6.
A alegação de ausência de prova da substituição contratual não configura omissão, mas tentativa de rediscutir matéria já decidida.

7.
Não há contradição interna no julgado, pois a análise das provas ocorre de forma individualizada para cada corréu, sem incompatibilidade lógica entre as conclusões.

8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação seja suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria controvertida com base nas provas dos autos.

3. Não se configura contradição quando as conclusões decorrem da análise individualizada das provas relativas a cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; CC, arts. 1.003 e 1.032.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL DE Nº 0020934-45.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: SANTA JULIETE MENGALI CABRAL

EMBARGADOS: JOÃO VERGÍLIO DO NASCIMENTO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A.
C. DA
SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SANTA JULIETE MENGALI CABRAL
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
aos recursos de apelação interpostos pelas partes, inclusive pela ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA CONTRATUAL. REQUISITOS DE CITAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por JOÃO VERGÍLIO DO NASCIMENTO, DANIELLE DE AGUIAR CASTRO, SANTA JULIETE MENGALI CABRAL e RAFAEL FAVATTO GARCIA, inconformados com a sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou parcialmente procedente o pedido da ação monitória proposta por SANTA JULIETE MENGALI CABRAL. A sentença determinou a constituição de título executivo judicial referente a aluguéis e IPTU em atraso, além de multa contratual, e limitou a responsabilidade de SYLVIA RENATA PASSAMANI SIMÕES SILVA, sócia retirante, aos aluguéis devidos até janeiro de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) determinar a validade da citação do requerido RAFAEL FAVATTO GARCIA, que alega não ter tido conhecimento da ação; (ii) verificar a legitimidade passiva de RAFAEL FAVATTO GARCIA, que sustenta não ter relação com o imóvel no período da inadimplência; (iii) definir a extensão da responsabilidade de SYLVIA RENATA PASSAMANI SIMÕES SILVA, sócia retirante, pelo pagamento dos débitos em atraso; e (iv) avaliar a existência de renúncia tácita da autora aos reajustes e multas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação de RAFAEL FAVATTO GARCIA é válida, pois foi recebida por funcionário da portaria de seu condomínio, conforme art. 248, § 4º, do CPC, que permite a entrega ao responsável pelo recebimento de correspondências em edifícios com controle de acesso.

4.
Não se reconhece a alegação de ilegitimidade passiva de RAFAEL FAVATTO GARCIA, pois ele não apresentou prova documen
tal da sua exclusão do quadro societário da empresa locatária à época da inadimplência.

5.
A responsabilidade de SYLVIA RENATA PASSAMANI SIMÕES SILVA, sócia retirante, deve ser limitada aos débitos contraídos até dois anos após sua saída da sociedade, conforme arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.

6.
Inexiste renúncia tácita da autora quanto aos reajustes e à multa contratual, tendo em vista a previsão expressa de tais encargos no contrato e a comprovação da inadimplência dos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Em suas razões recursais, a embargante
SANTA JULIETE MENGALI CABRAL
sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao deixar de apreciar a ausência de prova da substituição das pessoas físicas por pessoa jurídica no contrato de locação, bem como ao reconhecer a limitação da responsabilidade da sócia retirante com base em alteração contratual, alegando incoerência com a fundamentação adotada em relação a outro corréu. Requer, assim, a reforma do julgado, com o reconhecimento da responsabilidade integral da referida sócia.

Contrarrazões apresentadas por
JOÃO VERGÍLIO DO NASCIMENTO E OUTROS
, pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que, a despeito de invocar dispositivos legais pertinentes aos embargos de declaração, a parte embargante
não indica de forma clara, específica e delimitada qual seria o vício existente no acórdão
, limitando-se a desenvolver argumentação voltada à rediscussão da matéria já decidida, especialmente quanto à valoração das provas constantes dos autos.

Ainda assim, ainda que se admita a existência de alegação implícita de omissão, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira expressa a controvérsia suscitada.

Com efeito, ao analisar o recurso da ora embargante, o voto condutor consignou, de forma clara, que:

“No caso, a parte requerida Sylvia Renata Passamani Simões Silva comprovou sua retirada da sociedade na data de 14/01/2016, conforme alteração contratual [...]. Diante desse cenário, o Juiz a quo limitou a responsabilidade da sócia retirante com base no art. 1.003 do Código Civil.”

E prosseguiu:

“Nesse ponto, não merece qualquer reparo a sentença objurgada ao limitar a responsabilidade da sócia retirante pelo período de 02 (dois) anos após sua exclusão da sociedade, nos exatos termos da lei.”

Dessa forma, verifica-se que a matéria relativa à responsabilidade da sócia retirante foi
devidamente apreciada
, inclusive com indicação da prova documental considerada idônea (alteração contratual) e do fundamento legal aplicável.

A alegação da embargante no sentido de inexistência de prova acerca da substituição das pessoas físicas por pessoa jurídica não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, especialmente quanto à valoração do conjunto probatório.

Do mesmo modo, não há que se falar em contradição, uma vez que a conclusão adotada pelo acórdão decorre da análise das provas específicas de cada situação fática, inexistindo incoerência interna no julgado.

Com efeito, o reconhecimento da ausência de prova documental em relação a determinado corréu, em contexto diverso, não impede o reconhecimento da existência de prova idônea em relação a outro, não havendo qualquer incompatibilidade lógica entre tais fundamentos.

Assim, resta evidente que a parte embargante pretende, por meio dos presentes aclaratórios,
rediscutir o mérito da decisão
, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente a fundamentação adotada no julgado.

Diante desse cenário, não se verifica a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, razão pela qual os aclaratórios não merecem acolhimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
SANTA JULIETE MENGALI CABRAL
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Advirto a embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar